Tribunal: TJES
Processo: 0003890-09.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-09.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHIONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Sistema de vigilância. Crime impossível. Inaplicabilidade. Teoria da amotio. Consumação configurada. Princípio da insignificância. Não incidência. Recurso provido. Condenação.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu com fundamento no art. 17 do Código Penal, sob o reconhecimento de crime impossível, em razão de vigilância permanente em estabelecimento comercial. O recorrido foi denunciado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), consistente na subtração de quatro peças de carne avaliadas em R$ 349,65, mediante ocultação em mochila, ultrapassando a linha dos caixas e sendo abordado na área externa do supermercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a existência de sistema de vigilância eletrônica e humana configura meio absolutamente ineficaz a ensejar o reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP);

(ii) saber se, à luz da teoria da amotio ou apprehensio, houve consumação do crime de furto, mesmo diante de vigilância contínua; e

(iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, diante do valor dos bens subtraídos e das circunstâncias da conduta.

III. Razões de decidir

3. A presença de vigilância eletrônica ou física em estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 567 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obstáculo apenas eventual, e não de meio absolutamente ineficaz.

4. Nos termos da teoria da amotio, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, circunstância verificada quando o agente oculta os bens, ultrapassa a linha dos caixas e tenta deixar o estabelecimento.

5. Inaplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos, da reprovabilidade da conduta, do dolo evidenciado e da tentativa deliberada de frustrar o sistema de pagamento, sendo irrelevante, para esse fim, a restituição integral dos produtos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando-se a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003890-09.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHIONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“[...] que no dia 04 de julho de 2023, por volta das 16h46min, no supermercado Extrabom, situado à Rua do Vale, bairro Cruzeiro do Sul, município de Cariacica/ES, o denunciado DHIONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 04 (quatro) peças de carne do tipo. picanha, das marcas Mafrical, Fruboi e Frilara, totalizando o valor de R$ 349,65 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos, Vide BU n° 51660607 de fls. 04/07. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelado Dhionatan Rodrigues de Oliveira absolvido.

Consta dos autos que o apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, sob a imputação de que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 16h46min, no supermercado Extrabom, localizado à Rua do Vale, bairro Cruzeiro do Sul, município de Cariacica/ES, subtraiu, para si, quatro peças de carne do tipo picanha, das marcas Mafrical, Fruboi e Frilara, avaliadas no valor total de R$ 349,65.

Conforme apurado no inquérito policial, o denunciado, munido de uma mochila, retirou os produtos da prateleira, ocultando-os em sua bolsa, e tentou deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Foi, no entanto, abordado por um vigilante na calçada do supermercado, logo após passar pela linha dos caixas, sendo então conduzido ao interior do estabelecimento e, posteriormente, à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante.

Durante a instrução processual, foi ouvido, na condição de testemunha, o vigilante José Luciano Carneiro, funcionário do supermercado, o qual confirmou, tanto em sede policial quanto judicial, que o acusado foi monitorado desde o momento em que entrou no estabelecimento.

Declarou que foi alertado pelo setor de videomonitoramento quanto à atitude suspeita de um indivíduo que colocara uma mochila sobre quatro peças de carne previamente posicionadas no carrinho de compras. Relatou que, após algum tempo, o acusado transferiu os produtos para o interior da mochila e, dirigindo-se à saída do mercado, passou pela linha do caixa sem realizar o pagamento, momento em que foi abordado na área externa.

Conforme suas palavras:
“Esperei ele sair e fui até a calçada fazer a abordagem. Pedi que entrasse comigo, e levei ele até o depósito, onde constatamos que os produtos estavam na mochila. Acionei a Polícia Militar em seguida.”

O acusado, ao ser interrogado, confessou a prática dos fatos descritos na denúncia, admitindo que agiu de forma consciente e voluntária, confirmando ter inserido as peças de carne em sua mochila com o objetivo de deixá-las de forma oculta, tentando sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento. Alegou arrependimento e afirmou que havia cometido o fato por necessidade.

A sentença de primeiro grau, embora reconhecendo a existência da materialidade e da autoria, acolheu a tese de crime impossível, entendendo que, diante da vigilância permanente e eficaz exercida pelos prepostos do supermercado, notadamente por meio de sistema de videomonitoramento e pela intervenção do vigilante, a consumação do delito seria absolutamente inviável, razão pela qual aplicou o disposto no art. 17 do Código Penal, absolvendo o réu por ausência de tipicidade.

O Ministério Público, em suas razões de apelação, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a vigilância exercida no interior do supermercado não configura meio absolutamente ineficaz, não sendo suficiente para afastar a possibilidade de consumação do furto.

Aduz que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no enunciado da Súmula 567, o fato de haver vigilância humana ou eletrônica não impede, por si só, a tipificação do furto consumado.

Invoca a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Sustenta que, no caso dos autos, a posse da coisa foi efetivamente transferida ao agente, uma vez que os produtos foram ocultados em sua mochila e transportados até a área externa do estabelecimento, restando preenchidos os requisitos típicos da figura penal.

A defesa, por sua vez, requer a manutenção da sentença absolutória, sustentando que o crime não chegou a se consumar e que o contexto dos autos demonstra a ineficácia absoluta do meio escolhido, diante da ação preventiva eficaz dos funcionários do supermercado.

Reforça que o acusado foi acompanhado por videomonitoramento durante todo o tempo e que foi abordado antes de conseguir se afastar da área de controle do estabelecimento, de modo que não houve real possibilidade de subtração, devendo incidir a norma do art. 17 do Código Penal.

Aduz ainda, em caráter subsidiário, a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a devolução integral dos bens e a ausência de lesão patrimonial.

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora reside na possibilidade de se reconhecer a consumação do crime de furto, à luz da teoria da amotio, mesmo diante da existência de vigilância contínua, ou, alternativamente, na subsunção do fato à figura do crime impossível, por ineficácia absoluta do meio.

Com efeito, a jurisprudência pátria, em especial a oriunda dos tribunais superiores, tem reiteradamente afirmado que a presença de sistema de segurança, seja por meio de monitoramento eletrônico ou vigilância física, não é suficiente, por si só, para configurar o crime impossível.

Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.º 567, a qual dispõe que “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

No mesmo sentido, tem-se admitido, com base na teoria da
amotio,
que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da coisa, ainda que esta permaneça sob vigilância e ainda que por breve período, sendo prescindível a posse tranquila ou desvigiada.

No caso em exame, é incontroverso que o acusado ocultou os bens subtraídos em sua mochila, ultrapassou a linha dos caixas e apenas foi abordado já na calçada do supermercado.

Ainda que sob vigilância contínua, os bens efetivamente saíram da esfera imediata de disponibilidade da vítima e ingressaram na posse do agente, que chegou a ultrapassar os mecanismos de pagamento e tentou evadir-se do local.

A posse se inverteu, ainda que de forma breve e precária, sendo essa circunstância suficiente para caracterizar a consumação do crime.

Por outro lado, não se pode acolher a tese de crime impossível, pois a vigilância não se revelou absoluta a ponto de tornar inviável, desde o início, a concretização da conduta delituosa.

Não se trata de meio absolutamente ineficaz, como exige o art. 17 do Código Penal, mas de obstáculo eventual, que apenas reduzia a chance de sucesso da empreitada criminosa.

Conforme bem pontuado no parecer do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, “vigiar não equivale a impedir”, e o reconhecimento do crime impossível deve ser reservado a hipóteses excepcionais e de inegável inidoneidade do meio ou impropriedade do objeto, o que não se verifica na hipótese em tela.

Também não prospera, neste momento, a aplicação do princípio da insignificância, ante o valor expressivo dos bens subtraídos — R$ 349,65 —, montante que, embora inferior ao salário mínimo vigente, não pode ser considerado irrelevante, especialmente diante da reprovabilidade da conduta, do dolo evidenciado na ação premeditada do agente e da tentativa de ludibriar o sistema de pagamento do supermercado.

A devolução dos bens e a ausência de prejuízo material são insuficientes para atrair a aplicação do princípio da bagatela em tais circunstâncias.

Dessa forma,
CONDENO
Dhionatan Rodrigues de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 155, “caput” do Código Penal.

Passo a dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie. O réu possui bons antecedentes, conforme se extrai da ausência de registros em contrário nas peças analisadas. Não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não desbordam do ordinário. A vítima não contribuiu para o evento. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a reprimenda por já se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, a defesa requereu o reconhecimento da tentativa. Indefiro o pleito, pois, conforme fundamentado, houve a inversão da posse com a retirada dos bens do estabelecimento, caracterizando-se a consumação do delito. Inexistem causas de aumento.

Fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Indefiro o pedido de isenção de custas, cuja análise compete ao Juízo das Execuções Penais, mas suspendo a exigibilidade ante a assistência pela Defensoria Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.